Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-38.2020.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. AQUISIÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO NO RENAJUD. BOA-FÉ CONFIGURADA. EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO.
I – As contrarrazões não são a via processual adequada para se formular pedido de condenação da outra parte ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que exige a interposição do recurso adequado, art. 1.009 do CPC.
II - Transcorridos mais de três meses entre a compra e tradição do veículo e a inserção da restrição de transferência no sistema Renajud, e não comprovada pelo credor a ocorrência de vício no negócio jurídico realizado, prevalece a presunção de boa-fé do adquirente do bem, com a exclusão da respectiva restrição veicular no referido sistema.
III – Apelação desprovida.